Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714639-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JEFFERSON BIBIANO TELES GRAMACHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de busca e apreensão (no 0705811-62.2023.8.07.0020), determinou que a parte Autora emendasse a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Por oportuno, transcrevo a decisão agravada (ID 45875791): À Secretaria para realizar o descadastramento da marcação de "juízo 100% digital", pois não foram atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: i) não é necessária a emenda da inicial; ii) comprovou a notificação do devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69; iii) o dispositivo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no caso em questão; iv) não se exige a assinatura do destinatário. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso para afastar a determinação de emenda a inicial. Preparo efetuado (ID 45875792). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 45875792). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de busca e apreensão no 0705811-62.2023.8.07.0020, determinou que a parte Autora emendasse a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. A controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de se efetuar a emenda à inicial, trazendo como pano de fundo discussão à respeito do não acolhimento da notificação juntada como meio de comprovação da constituição em mora do devedor, em razão da ausência de assinatura do destinatário. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário: Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente podendo ser apreciada em plantão judiciário. Dessa forma, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Inexiste qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. No caso em análise, é possível constatar que o Agravante apresentou todos os documentos necessários para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, atendendo ao disposto nos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69. As partes celebraram contrato de financiamento dado em garantia o veículo indicado na Cédula de Crédito Bancário de ID 154003546 (autos originários), a mora e o inadimplemento do Réu, ora Agravado, foram devidamente comprovados conforme documento de ID 154003550 (origem). A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a mora deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é, portanto, dispensável, desde que a notificação seja entregue no endereço informado pelo devedor no momento da contratação. Confira-se a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de notificação extrajudicial para a comprovação da mora do devedor, seja no contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária: ARRENDAMENTO MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO.DECRETO-LEI N. 911/1969. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO LEGISLADOR. 1. A mora é causa de descumprimento parcial dos contratos de arrendamento mercantil e verifica-se quando o devedor não efetua pagamento no tempo, ou lugar convencionados. Com efeito, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, motivo pelo qual não cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida, para a aferição da configuração da mora. 2. Orienta o enunciado da Súmula 369/STJ que, no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Contudo, cumpre ressaltar que essa notificação é apenas, a exemplo dos contratos garantidos por alienação fiduciária, mera formalidade para a demonstração do esbulho e para propiciar a oportuna purga da mora (antes do ajuizamento da ação de reintegração de posse). 3. Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária. 4. Consoante a lei vigente, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata de ato necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re -, não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n.13.043/2014. 5. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige- se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 6. Recurso especial provido. (REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016) (grifos nossos) Certo assim que a notificação extrajudicial enviada por meio de carta registrada com aviso de recebimento deve ser endereçada ao logradouro do devedor constante no contrato, conforme se apresentou no caso em questão (ID 154003550 – autos de origem). Com efeito, sendo provável o direito alegado, é cabível, em cognição sumária, o deferimento da tutela antecipada pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023 12:00:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador